Tribunal: TCU
Processo: 019.917/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela AudTCE de Revisão de Ofício do Acórdão 8.491/2023  Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela AudTCE de Revisão de Ofício do Acórdão 8491/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 40.028/DF; 9.2. reconhecer a nulidade das citações endereçadas às empresas Eliene Santos Oliveira de Souza e Frisel - Alimentos Ltda., em face de o chamamento ter sido efetuado após o encerramento de tais pessoas jurídicas por liquidação voluntária; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 8491/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e aos seus representantes legais; e 9.5. restituir os autos à Secretaria de Apoio a Gestão de Processos (Seproc), para adoção das demais providências a seu cargo.